Tribunal: STF
Processo: RE 96002
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-18
Data de publicação: 1985-06-18

Ementa:
- AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DIREITO A
VAGA EM GARAGEM DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS ORIUNDO DE TÍTULO
INEFICAZ.DECLARADA A INEFICACIA DO TÍTULO, CONSEQUENCIA NECESSARIA
SERÁ A INEXISTÊNCIA DAS VAGAS. O CANCELAMENTO DAS MESMAS NO REGISTRO
IMOBILIÁRIO FAR-SE-A COMO SIMPLES DECORRÊNCIA DA INEFICACIA DO ATO
EM CAUSA. A ALTERAÇÃO DO PROJETO E MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO
EXIGE CONCORDANCIA DE TODOS OS ADQUIRENTES, AO TEOR DA NORMA DA LEI
4.591/64, ART. 43, IV, QUER TENHAM TÍTULO REGISTRADO, QUER NÃO.
DECISÃO PROFERIDA A VISTA DO EXAME DE MATÉRIA FATICA E DA
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.APLICAÇÃO DAS SUMULAS 279 E
454. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, NOS TERMOS DO ART. 322
DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.
RECURSO NÃO CONHECIDO.